Tribunal: TJBA
Processo: 8020703-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020703-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. COELBA. QUESTIONAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA POR ESTE JUÍZO. INDÍCIOS DE QUE A COBRANÇA DISCUTIDA NESTE RECLAMO INSTRUMENTAL MOSTRA-SE EXCESSIVA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.